Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO POR COAUTOR QUE FUGIU. DEPOIMENTO UNÍSSONO DOS POLICIAIS MILITARES. BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DE DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS. EMPREGO DE CADA UM DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. O acordão embargado deixou claro que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu e do menor foram uníssonos acerca dos disparos de arma de fogo do coautor do crime que fugiu durante a perseguição.

3. Ficou evidente que as duas condenações criminais do réu transitadas em julgado foram utilizadas, uma para cada fase da dosimetria da pena (primeira e segunda), não ocorrendo, portanto, bis in idem.

4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.